Tribunal: TJSP
Processo: 2086775-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré executividade - Citação por correio que passou a ser a regra, deixando de existir no CPC/2015 a vedação da citação postal em processo executivo - Observa-se que, relativamente à pessoa natural, a citação por carta deve se dar por "mão própria", ou seja, deve ser recebida pelo próprio executado ou, excepcionalmente, pelo funcionário da portaria responsável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré executividade - Citação por correio que passou a ser a regra, deixando de existir no CPC/2015 a vedação da citação postal em processo executivo - Observa-se que, relativamente à pessoa natural, a citação por carta deve se dar por "mão própria", ou seja, deve ser recebida pelo próprio executado ou, excepcionalmente, pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso (art. 248, § 4o, do CPC), sendo esta última a hipótese dos autos - Ato citatório válido.

BEM DE FAMÍLIA - Impenhorabilidade - Não acolhimento - Ausência de declarações de bens e rendas entregues à Receita Federal atuais para aferição dos bens contemporâneos do executado - Falta de prova de que o recorrente resida no imóvel penhorado, não servindo a tanto uma conta de água em nome de terceira, relativa ao mês de abril de 2021 - Pesquisa imobiliária que retornou diversos imóveis em nome do recorrente, sem que tenha juntado a totalidade das respectivas matrículas para aferição de que todos aqueles bens não façam mais parte do seu acervo patrimonial - Ônus da prova do qual não se desincumbiu o executado - Proteção da Lei 8.009/90 que não pode ser reconhecida - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.